Tribunal: STF
Processo: AI 836564
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ESTABILIDADE SINDICAL. SUPLENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A controvérsia relativa à estabilidade de suplente de membro de Sindicato foi dirimida à luz de normas infraconstitucionais. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.